Tribunal: TJDFT
Processo: 0042958-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente.
2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.
3. A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo pelo tempo necessário à prescrição da pretensão executória, conforme previsto na Súmula no 150 do STF. 3.1. Para sua configuração, são necessários: (i) o transcurso do prazo prescricional e (ii) a paralisação do processo por inércia da parte exequente, a qual, após intimada, deve exercer seu direito ao contraditório (CPC, art. 921, § 5o).
4. O prazo prescricional para a execução de notas promissórias é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento, nos termos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966, arts. 70 e 77). 4.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.” (AgInt no REsp no 2.107.157/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 3/7/2024); “No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em nota promissória é de três anos, conforme estabelecido em legislação específica (Decreto n. 57.663/66, artigo 70), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.” (00371441420158070001, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2024).
5. De acordo com a normativa anterior à Lei 12.195/2021, após transcorrer o período de suspensão processual de 1 (um) ano, estabelecido no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha realizado qualquer diligência para alcançar a satisfação da execução, o prazo de prescrição intercorrente começa a contar. 5.1. No mesmo sentido, o Enunciado no 195 do FPPC: “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.”.
6. No caso, a decisão de suspensão foi proferida em 3/9/2019, e a apelante registrou ciência inequívoca do teor da decisão em 5/9/2019. 6.1. O prazo suspensivo de 1 (um) ano, previsto no § 1o do art. 921 do CPC, iniciou-se em 6/9/2019, com término previsto para 6/9/2020. 6.2. Transcorrido o prazo de suspensão, os autos foram encaminhados para o arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente. 6.3. A contagem da prescrição intercorrente foi postergada pela Lei no 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais de 12/6/2020 a 30/10/2020, prorrogando a prescrição intercorrente até 30/10/2023.
7. A desídia da parte exequente, a qual permaneceu inerte durante o prazo prescricional após o término do período de suspensão, confirma a ocorrência da prescrição intercorrente. 7.1. O simples peticionamento para realização de diligências não suspende a execução, nem implica na interrupção da prescrição intercorrente. 7.2. Precedente: “É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC.” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJE: 28/7/2023).
8. A jurisprudência do STJ firmou-se pela prescindibilidade de intimação pessoal da parte exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente (AgInt no AgInt no AREsp no 2.354.793/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 18/4/2024).
9. Sentença mantida, corrigindo-se, de ofício, o termo final da prescrição para 30/10/2023.
10. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o juízo de origem não fixou honorários advocatícios na sentença.
11. Recurso improvido.